Tribunal: TJES
Processo: 5037174-18.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037174-18.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANTONIO CESAR LOUREIRO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5037174-18.2022.8.08.0024

RECTE.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: ANTONIO CESAR LOUREIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. USINA DE ENERGIA SOLAR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REQUERIDA NÃO REALIZAVA O ABATIMENTO DE CONSUMO EM FATURA DE CONSUMO MENSAL. CONFIGURAÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrente/requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA interpôs recurso inominado (ID. 5766167).

Verifica-se que a Requerente/recorrida ANTONIO CESAR LOUREIRO apresentou contrarrazões (ID. 5766171).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela requerida/recorrente (ID. 5766167), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 5766163), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Trata-se de ação indenizatória em que a parte Autora alega que possui sistema de geração de energia solar em suas instalações nº. 47803, 369171 e 160958593. Afirma, contudo, que em 2021 suas faturas pararam de ser emitidas com a compensação devida. Aduz que ao procurar a Ré foi informada que teria ocorrido erro interno, em que foi realizada a transferência da titularidade da usina de energia solar do Requerente para terceira pessoa, sem sua autorização. o que levou a 6 meses de cobranças indevidas. Assim, pretende: (i) indenização por danos materiais no valor de R$ 10.763,21 (dez mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos); (ii) a devolução do dobro dos valores pagos no montante de R$ 21.526,42 (vinte e um mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos) (iii) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A análise detida da questão trazida a julgamento revela a procedência, parcial, dos pedidos do Requerente. Em contestação a Ré informa que houve solicitação de alteração de titularidade, contudo, nota foi rejeitada a pedido do cliente, afirmando ter feito o pedido errado. Apontou em petição complementar que a instalação nº 47805, foi cadastrada pelo autor como a instalação geradora da energia fotovoltaica, figurando como instalação receptora a de nº 47803, para receber 100% dos créditos de energia fotovoltaica gerada pela instalação nº 47805. Em 13/08/2021, a Sra. Eneide Cabral Loureiro, requereu a transferência da titularidade da instalação nº 47805 para o seu nome, razão pela qual a referida instalação foi descadastrada do sistema de geração de energia fotovoltaica. A parte Autora apontou preclusão da petição e provas anexadas. Em pese a alegação autoral de preclusão, observo que não houve prejuízo a parte autora tendo o direito de se manifestar, e mesmo que preclusa como alega, telas contendo o nome da Sra. Eneide Cabral Loureiro já haviam sido apresentadas com a contestação. Ainda nessa petição o Autor aponta que o pedido não foi feito pelo Autor, mas sim por pessoa diversa, que não possui procuração, autorização, ou permissão do Requerente, nem, ao menos, é proprietária ou possuidoras dos imóveis. Atente-se ao patrono da parte Autora que a alteração da verdade dos fatos (80, II, CPC) caracteriza-se em litigância de má-fé, que, por ora, deixo de aplicar qualquer penalidade, tendo em vista a situação de vulnerabilidade que se encontra a parte Autora na presente relação de consumo. Explico. Em uma simples busca no PJe este juízo localizou a o Processo nº. 5004590- 20.2022.8.08.0048 em o Autor ANTONIO CESAR LOUREIRO litiga em face da Sra Eneide Cabral Loureiro, que foi esposa do seu genitor e que a instalação dos equipamentos foi feita no imóvel localizado na Rua Linhares, nº 404, de propriedade do Requerente, tendo alguns equipamentos instalados no imóvel localizado no imóvel de nº 342, em que reside a Sra Eneide. Ou seja, provavelmente existe alguma situação não resolvida familiar e que provocou a situação vivenciada pelo Autor nos autos. Em que pese alegar que a referida Senhora nada é dos imóveis, a verdade é outra. No entanto, as provas carreadas aos autos demonstram que houve a troca de titularidade por parente da parte Autora, que também é proprietária dos imóveis e do sistema e que tal situação acarretou no descredenciado dos imóveis do Autor. Observo que houve a injeção no sistema da Ré de energia produzida pelos imóveis de propriedade do Autor e a não compensação acarretaria em enriquecimento indevido da parte Ré. Assim, a Ré não comprovou de que a energia não foi produzida e introduzida no seu sistema, ônus que lhe competia. Aplica-se, ao caso, o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece direitos fundamentais dos consumidores e contém preceitos legais reguladores das relações de consumo de observância e aplicação obrigatórias, vez que constituem matéria de ordem pública e de interesse social, como expressamente consignado em seu artigo 1º. Da situação de vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, por ser, em face de várias razões, a parte fraca da relação, resulta a existência de um direito destinado a estabelecer o equilíbrio nas relações consumeristas, constituindo, o reconhecimento dessa vulnerabilidade, princípio fundamental previsto no artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Visando ao mencionado equilíbrio, estabelece o mesmo Código, em seu artigo 6º, os direitos básicos do consumidor, dentre os quais, o direito a proteção contra práticas e cláusulas abusivas impostas no fornecimento de produtos e serviços (inciso IV), havendo no artigo 39 um elenco exemplificativo dessas práticas que se aproveitam da situação de inferioridade econômica e técnica do consumidor e da sua boa-fé, caracterizando abuso de direito ou excesso de poder ou violação da lei. É assegurado ao consumidor também a reparação dos danos (art. 6º, VI, CDC) e a regra geral do Código é no sentido de que, nas relações de consumo, impera a responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco da atividade mercantil ou civil que desempenha, sendo incompatível com esse sistema, a responsabilidade subjetiva fundada na teoria da culpa. Dessa forma, o regime da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado a todas as hipóteses de relação de consumo em que surge o dever de indenizar o consumidor pelos danos por ele experimentados, seja em decorrência de produto ou de serviço defeituoso, sendo indispensável, apenas, a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano. Especificamente quanto aos serviços públicos essenciais, como o de fornecimento de energia prestado pela Requerida, há ainda a norma do artigo 22 do C.D.C., que representa a exigência legal da continuidade dos serviços, de modo que não podem deixar de ser prestados, sob pena de ser imposta a sua prestação e de haver a reparação dos danos causados, no regime de responsabilidade estabelecido no próprio Código. A inobservância de tais regras e a demora na prestação dos serviços, frustrando a legítima expectativa do usuário de utilização e fruição do serviço, impõem a obrigação do fornecedor de reparar os danos causados ao consumidor, o que expressamente está disposto no parágrafo único do mencionado art.22 do CDC. Portanto, defiro, em parte, o pedido autoral de restituição do valor de R$ 10.763,21 (dez mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos), conforme cálculos realizados pelo Autor, com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, desde o ajuizamento e juros legais desde a citação. Quanto a forma de restituição, nesse momento, pleiteia a parte Autora a restituição em dobro dos valores descontados. Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020”. No caso em tela não vislumbro conduta contrária a boa-fé da parte Requerida, considerando que a alteração da titularidade partiu de parente também proprietário. Ademais, entendo que mesmo que finalizado mediante erro de preposto ou fraude de terceiro, esse exclui a conduta contrária a boa-fé, ao passo que a parte Requerida entendia como válida a possibilidade de proceder com a alteração e retirada dos imóveis do sistema. Quanto ao pedido de danos morais, a razão não se encontra com a parte Autora em relação aos danos morais, visto que as provas anexas não são suficientes para consolidar tais danos. Ademais, não está evidenciado que o Requerente tenha sido exposto ao ridículo ou à humilhação, nem que sua imagem perante terceiros tenha sido injustamente maculada, por ato de responsabilidade da Requerida. Não houve, como se vê, comprovação de dano moral decorrente do fato narrado nos autos, sob o aspecto objetivo de ofensa da integridade moral do Requerente perante terceiros, nem permitem, as circunstâncias deste caso, que se reconheça o dano moral por um sofrimento interior experimentado por ele, não decorrendo logicamente do fato uma significativa e injusta perturbação de sua tranquilidade ou de seu bem-estar psíquico de modo a justificar uma indenização. O reconhecimento jurídico da existência de dano moral passível de indenização não se baseia na sensibilidade individual da vítima, nem se presta para situações de simples descontentamento ou incômodo. A mera falha na prestação dos serviços da parte Requerida, quando da alteração da titularidade não é suficiente para acarretar danos morais, se tratando de um inadimplemento contratual. No caso em julgamento, o dano moral não se comprovou, nem por si, nem por consequências exteriores do ato imputado à Requerida, podendo, o acontecimento, não ter passado de um pequeno aborrecimento, não atingindo, então, direitos integrantes da personalidade, relativos à dignidade e juridicamente tutelados. Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I do CPC e julgo PARCIALMENTE procedente, o pedido autoral, e, em consequência, condeno a Requerida EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. a pagar a parte Requerente a indenização por danos materiais, de forma simples, na restituição do valor de R$ 10.763,21 (dez mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos), conforme cálculos realizados pelo Autor, com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, desde o ajuizamento e juros legais desde a citação. Indefiro o pedido autoral de condenação da parte Ré em repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. Deixo de condenar a vencida no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.”

Trata-se de ação Indenização por Danos Morais e Materiais, sob argumento de que, buscando diminuir gastos com energia elétrica o Autor adquiriu e instalou usina de energia solar, e incorporou-a ao sistema de compensação de energia elétrica com intuito de projetar para todos os seus imóveis com padrões de energia em seu nome, contudo, a Requerida, a pedido de terceiro, transferiu a titularidade da usina de energia solar, retirou-o do sistema de compensação de energia, e tal situação se perpetuou por 6 meses, alterando os valores da fatura, ocasionando gastos excessivo.

Em suma, o magistrado de piso acolheu parcialmente aos pedidos da exordial, determinou a requerida/recorrente a pagar indenização a título de dano material ao requerente, tendo em vista a cobrança efetuada, enquanto a requerida recebia energia produzida pela usina de energia solar, sem discriminar o abatimento de consumo nos valores das faturas.

A Recorrente EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que o procedimento objeto dos autos teria se dado de forma regular, afastando assim as condenações impostas.

Em análise ao contrato firmado entre as partes (ID. 5765033), denota-se que seria aplicado a “interconexão de sistema de microgeração distribuída aos sistemas de distribuição”, isto é, a usina de energia solar produziria energia e seria encaminhado ao sistema de distribuição da EDP, em contraprestação, o requerente teria o abatimento de consumo em suas faturas mensais. Posteriormente, em uma das propriedades, o Requerente tomou ciência de que outrem solicitou transferência da titularidade, a qual procurou a Requerida para informar que não foi o mesmo que solicitou a referida transferência, diante disso, a requerida somente resolveu a questão em 6 meses e enquanto isso, a usina de energia elétrica estava produzindo energia normalmente.

O Requerente, mediante instalação de usina de energia solar, aderiu ao sistema de compensação de energia elétrica, em que toda energia produzida era distribuída para o sistema de distribuição da Requerida, a qual era transformada em crédito para fins de abatimento de consumo, conforme determina entendimento da resolução nº 1.059/2023 da ANEEL, em que acrescentou o inciso XLV-A, no art. 2º, da Resolução nº 1.000/21 leia-se:

XLV-A - Sistema de Compensação de Energia Elétrica - SCEE: sistema no qual a energia elétrica ativa é injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída na rede da distribuidora local,
cedida a título de empréstimo gratuito e posteriormente utilizada para compensar o consumo de energia elétrica ativa ou contabilizada como crédito de energia de unidades consumidoras participantes do sistema
.

Ressalta-se que é dever da requerida discriminar nas faturas mensais de consumo o total de toda energia produzida, a energia excedente, crédito de energia faturada, e atualização do saldo de crédito de energia, determinado pelo Anexo XI da Resolução Normativa nº 956/21 da ANEEL,
in verbis
:

20. A fatura deve conter as seguintes informações referentes às quantidades e aos valores relativos aos produtos e serviços de energia elétrica:

a) as datas e registros das leituras anterior e atual dos medidores;

b) as grandezas medidas e suas respectivas unidades;

c) o número de dias referente ao período apurado para faturamento;

d) a data prevista para a próxima leitura; e

e) uma indicação quando não tiver sido realizada a leitura no período faturado.

20.1
Para as unidades consumidoras participantes do sistema de compensação de energia elétrica, a fatura de energia elétrica deve adicionalmente conter
: (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

a)
o total de energia injetada, excedentes de energia e créditos de energia utilizados no ciclo de faturamento corrente
, por posto tarifário; e (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

b)
o saldo atualizado de créditos de energia
. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023).

Ao analisar as faturas colacionadas, observa-se que a requerida, após a solicitação de transferência de titularidade cometido por terceiro, sem autorização do Autor, proprietário dos imóveis e da usina de energia solar, parou de determinar nas faturas quanto a energia produzida, a energia excedente e crédito de energia, resultando em não abatimento no consumo, conforme texto supracitado. Portanto, restou demonstrado, da parte requerida, a não observância do dever determinado pela ANEEL, e, principalmente, recebia em seu sistema de distribuição energia produzida pela usina de energia solar do Requerente, sem abater nas faturas de consumo mensais, diante disso,
vota-se em manter entendimento firmado na r. sentença em que se reconhece o dano material.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente
/ré

EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20%
da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)